Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-59.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012448-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. DA SILVA COELHO & CIA LTDA - CNPJ: 35.615.455/0001-04 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), LARISSA DA SILVA COELHO - CPF: 996.274.772-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CONCEICAO COSTA - CPF: 019.610.951-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por sociedade empresária em face de execução de cédula de crédito bancário ajuizada por instituição financeira, sob alegação de excesso de execução, ilegitimidade da capitalização mensal de juros, ausência de liquidez do título e aplicação do CDC.

A sentença reconheceu a validade do título, da pactuação dos encargos contratuais e da capitalização mensal de juros, mantendo a higidez do valor executado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de empréstimo firmado por pessoa jurídica com destinação empresarial; (ii) saber se a capitalização mensal de juros depende de pactuação expressa e destacada; (iii) saber se houve excesso de execução diante da ausência de demonstrativo discriminado por parte da embargante.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que não se aplica o CDC às relações contratuais empresariais voltadas ao incremento da atividade produtiva.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a cláusula contratual em destaque, devidamente assinada.

O título executivo é líquido sobretudo quando o valor exigido está amparado em cláusulas contratuais claras e o devedor não apresenta demonstrativo próprio, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.

A ausência de planilha com o valor que entende devido inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução, especialmente quando os encargos contratuais estão dentro dos parâmetros legais e da média de mercado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais empresariais voltadas ao incremento da atividade produtiva. 2. É válida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada em contrato bancário. 3. A ausência de planilha discriminada impede o acolhimento de alegação de excesso de execução. 4. O título executivo é considerado líquido quando os valores executados decorrem de cláusulas contratuais claras.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 917, § 3o; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; STJ, AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 28.06.2018; TJMT, RAI 1017022-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 16.10.2024; TJMT, RAC 1000879-23.2019.8.11.0040, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câm. Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por L. da Silva Coelho & Cia Ltda. contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos pela ora apelante em face de Banco Santander (Brasil) S.A., no bojo da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 00332185300000025180, com valor nominal de R$ 326.604,98, datada de 29.11.2021, e valor executado de R$ 419.477,01.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 15.306,06, decorrente da incidência de encargos considerados abusivos, da prática de anatocismo e da sobreposição de taxas contratuais. Sustenta, ainda, a ausência de liquidez do título executivo, a nulidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa e destacada, e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com a consequente inversão do ônus da prova. Requer, por fim, a realização de prova pericial contábil, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões de id. 300786447, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Santander (Brasil) S.A. promoveu execução de título extrajudicial, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário

emitida em 29.11.2021, no valor nominal de R$ 326.604,98, imputando à executada, à época do ajuizamento, débito no montante de R$ 419.477,01.

Em face da pretensão executiva, L. da Silva Coelho & Cia Ltda. opôs os presentes embargos à execução, alegando, em síntese: (i) a ocorrência de excesso de execução, com cobrança indevida de encargos, (ii) a inexistência de liquidez do título executivo, (iii) a ilegalidade da capitalização mensal de juros, e (iv) a necessidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, especialmente em razão da presença de pessoa física como garantidora.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade da contratação, a validade dos encargos e da capitalização pactuada, bem como a higidez do título apresentado.

Inconformada, a parte embargante interpôs recurso de apelação, sustentando: (i) a existência de excesso de execução na ordem de R$ 15.306,06, diante da suposta cobrança de encargos abusivos; (ii) a nulidade da capitalização mensal de juros, por ausência de pactuação expressa e destacada; (iii) a inexistência de liquidez no título, por ausência de memória de cálculo idônea e cronograma de amortização; (iv) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade da parte recorrente, especialmente da garantidora pessoa física.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, é mister rejeitar a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado.

Embora as razões recursais repisem argumentos constantes da petição inicial dos embargos, constata-se que o recurso ataca de forma direta e fundamentada os pilares centrais da sentença, quais sejam: a legalidade da capitalização mensal, a liquidez do título e a ausência de excesso de execução.

Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, reconhecendo a admissibilidade do recurso.

Com relação ao mérito, todavia, da análise dos presentes autos, é forçoso reconhecer que razão não assiste à parte recorrente, não havendo qualquer mácula a ensejar a reforma da decisão de primeiro grau por esta instância revisora.

De início, cabe registrar que não merece acolhimento o pleito de incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, notadamente porque o contrato objeto de execução se trata de
cédula de crédito bancário
, com destinação direcionada ao
incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica executada, tanto é que teve como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa (id. 300786416).

Nessa hipótese, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao afirmar que
não se aplica o CDC às relações negociais nas quais o crédito foi contraído como insumo produtivo, e não como bem ou serviço destinado ao consumo final, confira
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – BNDES – INAPLICABILIDADE DO CDC – PESSOA JURÍDICA QUE TOMA EMPRÉSTIMO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NÃO SE EQUIPARA A CONSUMIDOR FINAL – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não se aplica as disposições consumeristas na hipótese em que o débito executado for contraído na condição de insumo para a atividade empresarial da parte autora.
(...)”
(TJMT, RAI 10170223720248110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.10.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – NULIDADES REJEITADAS –
INAPLICABILIDADE DO CDC
– CONTRATO E PLANILHA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA – CONTRATADA E NÃO CUMULATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia. Embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a sua realização a validade processual.
“[ ...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).(...)”
(TJMT, RAC 10008792320198110040, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Josá Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024 – negritei)

Ressalte-se que, mesmo havendo sócio ou pessoa física como garantidor da obrigação, tal fato não altera a natureza empresarial da relação nem autoriza, por si, o reconhecimento da condição de consumidor.

Dessa forma, rejeita-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação contratual, mantendo-se o julgamento sob a égide das normas gerais de direito civil e empresarial.

No tocante à suposta existência de excesso de execução, sustenta a apelante que o valor executado (R$ 419.477,01) estaria inflado em aproximadamente R$ 15.306,06, em razão da suposta cobrança de encargos excessivos e anatocismo, requerendo, inclusive, a realização de prova pericial para apuração do valor supostamente correto.

Contudo, como bem fundamentado na sentença de primeiro grau, os encargos contratuais estão perfeitamente dentro dos limites legais e jurisprudenciais, e não se configuram abusivos. A taxa mensal pactuada (1,44%) se encontra muito aquém da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações análogas. Não há, portanto, elemento algum a indicar que tenha havido desproporcionalidade ou onerosidade excessiva.

Quanto à capitalização dos juros, verifica-se que a cédula de crédito bancário apresenta cláusula expressa prevendo a periodicidade mensal, em conformidade com a Súmula 539 do STJ, que dispõe:

“É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

A cláusula contratual que trata da capitalização encontra-se redigida de forma clara, em destaque, e foi assinada pelas partes. Não se sustenta, portanto, a alegação de anatocismo ilícito.

Ademais, cumpre salientar que a parte embargante não acostou planilha de cálculo capaz de demonstrar, de forma clara e objetiva, o valor que entende efetivamente devido, limitando-se à alegação genérica de cobrança indevida, o que contraria expressamente o disposto no art. 917, § 3o, do CPC, que assim preceitua:

“Quando alegar que o valor exigido é excessivo, o embargante declarará de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

A inércia da parte embargante quanto à apresentação de cálculo próprio, aliado à inexistência de vícios nos elementos apresentados pelo banco exequente, afasta qualquer necessidade de produção de prova técnica ou de modificação do
quantum
exequendo. A pretensão revisional, portanto, carece de suporte fático mínimo, tornando-se inviável o acolhimento da tese de excesso.

De igual modo, não há qualquer ilegalidade nos demais encargos contratuais, os quais foram devidamente pactuados e estão dentro dos limites da normalidade jurídica. A sentença de primeiro grau examinou detidamente os elementos contratuais, especialmente os documentos de id. 300786416 (id. 156585111), e concluiu, com acerto, pela validade dos encargos.

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade diante da concessão de justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025